Tribunal: TJDFT
Processo: 0707188-16.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Alegações genéricas. Ausência de prova capaz de afastar a probabilidade do crédito. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à monitória, por ausência de elementos mínimos que indicassem vício no aval, abusividade dos encargos, prescrição parcial ou nulidade das citações, mantendo a constituição do título judicial.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o recurso é admissível, à luz da alegação de deserção diante do indeferimento da gratuidade da justiça; (ii) se o título apresentado apresenta prova escrita idônea para embasar a ação monitória; (iii) se há abusividade nos encargos ou onerosidade excessiva aptas a desconstituir o débito; (iv) se há prescrição parcial das parcelas; (v) se há nulidade das citações dos corréus; e (vi) se tal nulidade ensejaria anulação de atos subsequentes.
III. Razões de decidir
3. A ação monitória admite prova escrita sem eficácia de título executivo, bastando documentos que evidenciem a probabilidade da existência do crédito.
4. Alegações genéricas desacompanhadas de documentos não são suficientes para caracterizar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação.
5. A prescrição, em contratos com vencimento antecipado, conta se da data da última parcela, não se verificando sua ocorrência quando a ação é proposta antes desse marco.
6. A citação regularmente comprovada por aviso de recebimento não caracteriza nulidade.
7. Encargos contratuais não podem ser revistos quando a parte não apresenta cálculo próprio ou demonstração objetiva do suposto abuso.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 99, § 7o; 240, § 1o; 341, parágrafo único; 700; 702, §§ 2o e 3o. CC, art. 206, § 5o; art. 827.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1911528, 0704306 12.2018.8.07.0020, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 22/08/2024; STJ, REsp 2.109.100/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 05/03/2024; TJDFT, Acórdão 1970011, 074914424.2023.8.07.0001, Rel.a Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 13/02/2025; TJDFT, Acórdão 2059966, APC 070724773.2024.8.07.0003, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 22/10/2025.